Tribunal: STF
Processo: ARE 1562177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caráter protelatório. Impossibilidade. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que rejeitou anteriores embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo por ausência de ambiguidade, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pelo embargante em relação à competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante que tão somente pretende conferir interpretação sobre a competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal manifestamente contrária ao que dispõe o Regimento Interno dessa Suprema Corte no art. 13, V, c, c/c o art. 317.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos caso, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo 



    6.  Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.